Tribunal: TJDFT
Processo: 0736955-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736955-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ALVES DA SILVA (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer para internação em UTI, no 0715965-14.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na inicial, nos seguintes termos (ID 208348171 dos autos de origem): “Tutela de urgência já apreciada no plantão. Justiça gratuita não apreciada. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. PROMOVA A SECRETARIA AS DEVIDAS ANOTAÇÕES. INCLUA-SE o MPDFT e intime-se oportunamente para ciência e manifestação. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve o réu indicar as eventuais provas que pretende produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos para sentença.”. Grifo no original Em que pese a ilustre decisão da Eminente Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio no ID 63641460, integrante da Segunda Turma Recursal, que determinou a redistribuição do presente recurso a uma das Turmas Cíveis, constata-se que o processo originário no 0715965-14.2024.8.07.0018 tramita de fato no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Eis a decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 208200598 dos autos de origem), que declinou a competência para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, tendo sido firmada a competência por meio da decisão ora agravada: “A competência para processamento e julgamento do feito é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Todavia, ante o iminente risco de dano grave ou de difícil reparação do bem postulado, pode o magistrado, mesmo incompetente, analisar a liminar, com base no exercício do poder geral de cautela (art. 297 do CPC). Aliás, o Código de Processo Civil, em seu artigo 64, ao tratar da incompetência absoluta e relativa, foi expresso quanto a essa possibilidade: "(...) §4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente". O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se do relatório médico ID 208171861 – pag. 7, que a parte autora necessita de vaga em leito de UTI, em caráter de urgência. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. 1.1 _ Intime-se, por Oficial de Justiça e com urgência, o Secretário de Saúde do DF para cumprir imediatamente a presente decisão, bem como para informar, no prazo de 24 horas, a inclusão da parte autora no Sistema de Regulação e a sua classificação na lista de prioridades. I _ DA COMPETÊNCIA Em cumprimento à Resolução no 238 do CNJ, este E. Tribunal de Justiça editou a Resolução no 1, de 02/02/2022, fixando a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal. Entretanto, com ressalva expressa (art. 3o, inciso III) da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, definida na Lei no 12.153/2009. Este Juízo, considerando a pandemia e o fato de ser o único com especialização em Saúde Pública, entendeu por bem fixar a competência nas ações requeridas por pessoa idosa. Todavia, em 28/11/2023, ocorreu a especialização do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 3o, a seguir transcrito: Art. 3o Competirá ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, cujo processamento e julgamento seja cometido aos juizados especiais da fazenda pública na forma da lei, ressalvadas aquelas que versem sobre responsabilidade civil. A delimitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para questões de saúde em face da Vara de Saúde Pública encontra contornos na complexidade da matéria, por determinação constitucional, nos termos do art. 98, I: “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo , permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;” A complexidade da matéria, por força da Lei 12.153/09, via de regra, é determinada pelo valor da causa (sessenta salários mínimos) e pelas exclusões previstas no art. 2o, §1o, que nada disciplina quanto ao tema saúde. Por outro lado, a complexidade da causa também é aferível pelo objeto da prova, conforme Enunciado 54 do FONAJE: "ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material." Admite-se, assim, que as demandas de acesso à saúde pública podem ou não ser complexas pelo objeto da prova, conforme exijam ou não a dispendiosa produção de prova técnica. Contudo, nos procedimentos e medicamentos padronizados não há complexidade técnica intrínseca, pois a obrigação de prestar o serviço de saúde já está prevista em Lei, em diretrizes de tratamento e nas políticas públicas aplicáveis. Os procedimentos padronizados são aqueles que já foram incorporados ao SUS, de modo que já possuem reconhecimento de sua segurança, eficácia, acurácia e efetividade, conforme art. 19-Q da Lei 8.080/1990. Nesse sentido, os serviços, insumos, tratamentos e medicamentos padronizados, que constam das listas REME-DF, RENAME, RENASES e Tabela de Procedimentos, Medicamento e OPM do SUS, não possuem controvérsia técnica, pois já foram objeto de deliberação e incorporação às políticas públicas do SUS nos âmbitos federal e local. Em tais casos não há debate quanto às regras da experiência técnica, tanto que a doutrina reconhece a admissibilidade até mesmo da impetração de mandado de segurança, conforme Enunciado no 96 da III Jornada de Saúde do CNJ. "ENUNCIADO No 96 Somente se admitirá a impetração de mandado de segurança em matéria de saúde pública quando o medicamento, produto, órtese, prótese ou procedimento constar em lista RENAME, RENASES ou protocolo do Sistema Único de Saúde – SUS." Significa dizer, sequer é necessária dilação probatória e o provimento judicial decorrente é mandamental pois reconhece o direito que é líquido e certo, ou seja, não há conteúdo condenatório. Dessa forma, a tese fixada no IRDR, no sentido de o valor da causa ser irrelevante para a fixação da competência nas ações cominatórias de saúde pública, merece ser prestigiada pelos demais órgãos do TJDFT, sob pena de violação profunda à racionalidade do sistema recursal e desprestígio do sistema de precedentes unificadores pela Corte Revisora. Notadamente quando se tratar, repito, de procedimentos e medicamentos padronizados. Já os medicamentos e procedimentos não-padronizados, possuem sim objeto de prova complexo e as respectivas pretensões encartam matéria incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. Em tais casos, a obrigação de fornecer o serviço ou o produto não está prevista em política pública específica e, assim, depende de análise de custo-benefício, de eficácia, de segurança, de acurácia, tudo a indicar um provimento judicial final constitutivo de uma obrigação em desfavor da Fazenda. Nessas demandas de medicamentos e serviços “não-padronizados” há de se observar a competência especializada da Vara da Saúde Pública, tanto que este Juízo recebe diuturnamente a competência declinada pelos Juizados sem suscitar conflito. Na presente ação, contudo, a parte autora, maior e capaz, postula provimento judicial cominatório que imponha ao Distrito Federal a obrigação de interná-la em leito de UTI de qualquer Hospital da Rede Pública ou, na ausência de vagas, de Hospital da Rede Conveniada ou Privada. A internação de paciente adulto em UTI é procedimento padronizado, previsto na atenção hospitalar a saúde, em RENASES e na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPME do SUS. 2 _ Dessa forma, considerando que se cuida de pedido cominatório de obrigação de fazer relativa a serviço hospitalar padronizado previsto na lista do RENASES, a parte autora é maior e capaz, assim como a lide não apresenta complexidade intrínseca, reconheço a incompetência absoluta deste juízo especializado para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 64, §1o, do CPC. 2.1 _ Expedidas as intimações relativas ao pedido de tutela de urgência, redistribuam-se os autos de imediato ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, haja vista que não cabe recurso da presente decisão, conforme art. 1.015 do CPC.” Desse modo, por questão de economia e celeridade processual, consulte-se a MM. Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio (2a Turma Recursal), acerca de eventual equívoco, ou, a caso Sua Excelência assim não entenda, que restitua os autos a este Relator para que se possa viabilizar eventual suscitação de conflito de competência. Brasília, 14 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator